Tribunal: TJES
Processo: 5004160-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004160-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE OLIVEIRA DE AQUINO PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte autora em face da Recorrida, em razão de queda em bueiro mal localizado, e que está às margens de uma rampa para acesso à calçada.

Em sede de

sentença (ID 5297212) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em conclusão, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, modo que, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECLARANDO resolvida a lide
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5297214),

almejando que a sentença fosse reformada a fim de julgar procedente a indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte requerida (ID 5297217). Na ocasião, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Conforme devidamente demonstrado nos autos a requerente, ora recorrente, caiu em um bueiro que não estava sinalizado e estava em local totalmente inapropriado, mais especificamente em cima da faixa de pedestres e logo após à rampa de locomoção. Segundo as imagens anexadas aos autos é possível verificar que há no local um desnível enorme.

Vale ressaltar que a testemunha arrolada, na instrução processual, demonstrou o nexo causal entre a conduta do município réu, ora recorrido, e o evento danoso ocorrido à autora, ora recorrente. De modo que, não há indício que evidencie a culpa da vítima, nem mesmo concorrente, para o evento.

Nesses moldes, entendo que é de responsabilidade do município manter a via e o passeio devidamente adequados para o uso dos cidadãos evitando acidentes aos munícipes. De modo que, demonstrado o dano e o nexo causal, evidencia-se a obrigação do Estado de indenizar.

Destarte, é evidente o dano moral sofrido pela parte Recorrente, que sofreu lesões físicas e permaneceu por meses impossibilitada de exercer seu trabalho por conta do acidente, tendo em vista não poder ficar por muito tempo em pé, mesmo depois da recuperação da fratura devido às fortes dores em seu pé fraturado.

Por todo o exposto, entendo que essa situação lesionou a Recorrrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (dois mil reais), para a parte Autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 6.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)